Tribunal: STF
Processo: RE 630953
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N° 3370/2004, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - QUE OBRIGA OS MERCADOS, SUPERMECADOS E COMÉRCIOS EM GERAL A UTILIZAREM EMBALAGENS DE PAPEL RECICLADO.



    O Município não possuindo competência legislativa sobre meio ambiente, matéria regulamentada pela lei, a mesma se mostra inconstitucional, que é declarada.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 24, VI, da CF/1988. Sustenta, em essência, que a Lei municipal n° 3.370/2000, que obriga que mercados, supermercados e comércio em geral passem a utilizar embalagens de papel reciclado, é inconstitucional, sob o fundamento de violação ao sistema constitucional de repartição de competências atribuídas aos entes da federação e ao Município, em especial.



    Em 10 de outubro de 2011, determinei o sobrestamento do presente recurso em face da ADI 4431. A ação já foi julgada, razão pela qual levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso.



    De início, destaco que a apreciação a ADI 4431 foi julgada extinta sem resolução do mérito.



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, no RE 732.686-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 970) reconheceu a repercussão geral da controvérsia acerca da constitucionalidade formal e material de lei municipal que obriga à substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis. Confira-se, a propósito, a ementa do paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ORDEM ECONÔMICA. LEI MUNICIPAL. OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE SACOS E SACOLAS PLÁSTICAS POR SACOS E SACOLAS DE MATERIAL ECOLÓGICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.”



    Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja observada a sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator